Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EM SITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor à litigância de má-fé em quantia equivalente a 9% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova da autoria das fotografias utilizadas pela ré/recorrida; (ii) violação do direito autoral do autor; (iii) direito do autor à indenização por danos materiais e morais; e (iv) litigância de má-fé do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão inicial consiste na indenização por danos materiais e morais, no pressuposto de que a ré/recorrida utilizou indevidamente fotografia de autoria do autor/recorrente para ilustrar o seu sítio eletrônico, sem expressa autorização do autor ou devida retribuição pecuniária.
4. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Preliminar de juntada extemporânea de documento reconhecida de ofício.
5. É cediço que para o exercício do direito patrimonial ou moral sobre a obra é indispensável comprovar a autoria da criação. No caso, o autor não demonstrou cabalmente que a fotografia que alega ter sido utilizada indevidamente pela ré era de sua autoria, visto que apresentou apenas a reprodução da fotografia utilizada na plataforma de sua galeria virtual.
6. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), porquanto o acervo probatório não atesta inequivocamente a autoria da fotografia.
7. Outrossim, ainda que a fotografia indicada (ID 67184213) seja patrimônio intelectual do autor/recorrente, o certo é que esta e outras imagens estão divulgadas em diversos sítios eletrônicos da rede mundial de computadores e, em alguns casos, como se obra de domínio público fosse.
8. É fato público e notório que o autor/recorrente, invocando idêntico fundamento, propôs diversas ações que tramitaram e tramitam nos Juizados Especiais do Distrito Federal, mas não direcionou os seus pedidos aos originários responsáveis pela divulgação das fotografias, permitindo e dando azo à litigância interminável contra terceiros que se apropriam do material de sua suposta autoria, disponível a todo e qualquer usuário da internet.
9. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, constata-se que o autor, atualmente, figura como parte autora em mais de 220 ações. Assim, não obstante a proteção legal da propriedade intelectual, a boa-fé objetiva deve se sobrepor ao direito pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte litigante, chancelada pelo Poder Judiciário.
10. A litigância de má-fé é caracterizada quando se instaura um processo com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé, de forma que o ajuizamento de múltiplas ações com elementos idênticos e sem qualquer providência legítima para obstaculizar a fonte de propagação irregular das fotografias, caracteriza ilícito processual, gerando desperdício de recursos e sobrecarregando o sistema. A situação revela-se ainda mais grave quando a parte busca enriquecimento ilícito às custas de outrem (Acórdão 1940562, 0741797-55.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.)
11. Destarte, reputo que está configurado o dolo de locupletamento, porquanto na tentativa de obter lucro com o desdobramento da situação e não atacar a origem da divulgação indevida das fotografias indicadas, o autor se utiliza do direito de ação, de forma abusiva, ciente de que a fonte de propagação do material permanecerá à livre disposição de outros usuários.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940562, 0741797-55.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.